Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009467-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação de matérias de ordem pública suscitadas em Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer como de ordem pública as matérias remetidas ao juízo de origem; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses necessárias ao deslinde da controvérsia.

4.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não cabe rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, os quais se limitam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.

em face do acórdão de id. 290278881, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Lays Ries da Silveira Solheid, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que este aprecie, nos limites da via eleita, as matérias de ordem pública suscitadas na Exceção de pré-executividade n.o 0000929-27.2012.8.11.0003, notadamente: ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por entender que as matérias devolvidas ao primeiro grau não seriam de ordem pública e tampouco passíveis de análise em sede de Exceção de pré-executividade, por demandarem dilação probatória. Sustenta, ainda, que a decisão embargada teria reformado a decisão agravada de forma indevida, violando os princípios processuais, especialmente o da congruência entre o pedido e a decisão.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com a consequente modificação do julgado (id. 292166862).

A embargada
LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 294654860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta
omissão e contradição no acordão quanto à ausência de natureza de ordem pública nas matérias devolvidas ao Juízo de origem
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a análise das matérias apontadas pela agravante deveria ocorrer no primeiro grau de jurisdição, justamente para evitar a supressão de instância, conforme expressamente consignado no julgado. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual matérias de ordem pública, demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, podem ser conhecidas em sede de Exceção de pré-executividade.

A propósito, o acórdão delimitou com precisão que a apreciação, pelo juízo de origem, deverá respeitar os limites cognitivos da via processual eleita, ou seja, a verificação da ilegitimidade passiva, da nulidade da citação e da prescrição intercorrente somente poderá ocorrer se os elementos constantes dos autos assim permitirem, sem a necessidade de dilação probatória.

A alegação de omissão e contradição não procede, pois todas as teses relevantes à solução do caso foram devidamente enfrentadas, com ampla fundamentação sobre os motivos que levaram à parcial reforma da decisão agravada.

A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização desta via recursal, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso ou meio de rediscussão do mérito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pela embargada de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025